Tribunal: TJDFT
Processo: 0749318-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749318-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWAMY PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO DIMAS DA COSTA JUNIOR D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SWAMY PEREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de pagar, indenização de danos morais c/c pedido de tutela provisória movida por ANTÔNIO DIMAS DA COSTA JUNIOR em face da ora agravante, indeferiu o novo pedido de desbloqueio de valores em conta investimento. Esclarece, inicialmente, a agravante que teve seus recursos financeiros bloqueados por força de alegações de envolvimento em atividades fraudulentas ligadas à empresa Unique Assessoria Creditícia Ltda. Salienta que solicitou o desbloqueio de valores, com fundamento no art. 833, X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos, porém com base na continuidade das suspeitas de fraude, entendeu o magistrado por indeferir o pleito, colocando de lado a proteção legal citada. Afirma que além dos valores se encontrarem protegidos pela impenhorabilidade legal, representam economias acumuladas mês a mês pela agravante, com propósitos específicos e emergenciais, configurando uma poupança mensal, com acúmulo progressivo decorrente de várias transações ocorridas desde o início do ano, consoante demonstrado pelos extratos bancários colacionados aos autos. Destaca que a quantia acumulada tem sido reservada para despesas emergenciais e extraordinárias, o que reforça a natureza essencial desses recursos para a manutenção do mínimo existencial e da dignidade humana da própria agravante e de seu núcleo familiar. Cita julgados e menciona que a aludida impenhorabilidade é garantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende a presença dos requisitos necessários para a antecipação de tutela requerida, asseverando que a probabilidade do direito resta configurada nas evidências apresentadas e na jurisprudência, enquanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre dos danos irreparáveis à parte, seja em termos financeiros, de direitos fundamentais ou de oportunidades perdidas. Requer, in liminar, a concessão da antecipação de tutela para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar e, ainda, pela suspensão de ações de penhora ou bloqueio adicionais, ante a necessidade de preservar os recursos destinados à manutenção do mínimo existencial e à proteção contra eventos imprevistos. Preparo regular (ID 53565471 e 53565472). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAÇÃO Consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, no agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante a antecipação da tutela recursal para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no art. 833, X, do CPC, salientando que além da probabilidade do direito demonstrada nas alegações e jurisprudência citada, o perigo de dano é iminente, seja em termos financeiros, de direitos fundamentais ou de oportunidades perdidas. Com efeito, em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos para a pretendida antecipação da tutela recursal. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: Proferidas as decisões de IDs Num. 15029270 e Num. 161866941, a ré SWAMY PEREIRA DE OLIVEIRA apresentou impugnação de Num. 162973758, a qual foi indeferida, nos termos da decisão de ID Num. 163077511. A referida ré interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi indeferida a antecipação de tutela recursal – ID Num. 165792770. Por meio da petição de ID Num. 170778831, a ré SWAMY apresentou novo pedido de desbloqueio de valores, sob a alegação de impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salário mínimos, eis que se trata de conta de investimento. Manifestação da parte autora no ID Num. 171861648. Por meio do despacho de ID Num. 173962004 a ré SWAMY foi intimada a juntar os extratos dos últimos 6 (seis) meses da conta em que pretende a liberação. Petição da ré SWAMY no ID Num. 175297582. Os autos vieram conclusos. DECIDO. A ré SWAMY sustenta a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos dos valores bloqueados junto a conta de investimento mantida no BANCO BTG PACTUAL, requerendo a liberação da quantia de R$ R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais). Segundo o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. A Segunda Seção do c. STJ firmou entendimento de que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento” (EREsp 1330567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 2a Seção. Julgado em 10/12/2014, Informativo 554). Ocorre que no caso em questão há indícios de fraudes praticadas a consumidores e a relação da ré UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA e seus sócios com a ré SWAMY ainda se apresenta de forma nebulosa, conforme inclusive reconhecido em sede de agravo de instrumento – ID Num. 165792770. Não obstante, há ação penal em curso apurando a participação da referida ré. Feitas estas considerações, INDEFIRO os pedidos de IDs Num. 170778831 e Num. 175297582. Aguarde-se o prazo de defesa do edital para o réu CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA. I. De uma leitura atenta ao decisum ora impugnado, fica claro que não é a primeira vez que a agravante impugna o bloqueio dos valores constritos. Embora, nesse agravo, o fundamento trazido seja a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC e se restrinja à quantia bloqueada no Banco BTG, a situação fática delineada no anterior recurso interposto pela ora agravante (AGI 0725408-77.2023.8.07.0000), julgado por esta mesma relatoria, não sofreu alteração substancial capaz de alterar a conclusão exarada pelo magistrado a quo. Isso porque, a suspeita de participação da agravante em fraudes contra consumidores ainda não foi afastada, necessitando se aguardar a devida apuração, bem como os necessários esclarecimentos a respeito da confusa relação existente entre a agravante e os sócios da empresa UNIQUE. Ademais, a despeito da tese defensiva no sentido de que os valores bloqueados estavam reservados para despesas emergenciais e extraordinárias, não há prova do alegado nos autos, sendo a suspeita de fraude, in casu, suficiente para rechaçar aludida alegação, pelo menos por ora. Some-se, ainda, os vultosos valores movimentados pela agravante, consoante demonstrado nos extratos colacionados, sendo certo que o bloqueio de parte desses valores não tem o condão de inviabilizar o sustento digno da agravante e de sua família. Até porque, como afirmado nas próprias razões recursais, os valores estavam reservados para despesas emergenciais e extraordinárias, importando em reconhecer que não eram destinadas às despesas costumeiras e diárias da agravante. Com efeito, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Desta feita, verifica-se que a extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta, e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, além da inexistência de abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. Na hipótese em comento, nesse exame de cognição não exauriente, além da suspeita de fraude que pende sobre a agravante, não há provas de que o bloqueio dos citados valores compromete, de fato, a subsistência da recorrente e de sua família. Por outro lado, há risco de maiores danos ao autor/agravado no caso de liberação prematura dos valores, antes de averiguada o real envolvimento da agravante com os sócios da UNIQUE e a sua participação na fraude sofrida pelo recorrido, justificando-se a manutenção, por ora, da constrição até a devida instrução do feito e análise das provas. Dessa forma, nessa análise superficial própria do momento, ante a ausência dos requisitos indispensáveis, inviável o reconhecimento da impenhorabilidade da verba bloqueada, liminarmente. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator